Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717505-28.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: FRANCISCO MARCELO LINO TERTO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e reparação por danos morais proposta por Francisco Marcelo Lino Terto contra eles. Cartão BRB S.A. alega que não realizou débito na conta de Francisco Marcelo Lino Terto, mas provisionamento conforme disposição contratual (cláusula 13.2, alínea a). Sustenta que o devedor aceitou as cláusulas do contrato e aderiu a ele de maneira espontânea e livre. Defende que o provisionamento não é abusivo nem ilegal. Ressalta que a insurgência do consumidor contra o que foi estabelecido pelas partes configura comportamento contraditório e viola a boa-fé. Frisa que não há que se falar em restituição do valor provisionado, nem de forma simples nem em dobro. Afirma que não houve dano moral a ser reparado. Salienta que o valor fixado a título de reparação por danos morais é excessivo (id 60572368). BRB Banco de Brasília S.A. sustenta a legalidade dos descontos em conta corrente. Ressalta a ausência de questionamento acerca da autorização contratual para o débito. Defende a inexistência do dever de repetição do indébito e de dano moral reparável (id 60572372). A argumentação trazida nas apelações não impugna o fundamento da sentença de que o desconto foi ilícito, haja vista que houve a repactuação da dívida e não foi demonstrado saldo devedor apto a justificar o débito em conta corrente. Ante o exposto, intimem-se BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. para manifestarem-se acerca de eventual não conhecimento das apelações por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator